Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724626-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIO ALVES LAMOUNIER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 160238100 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Fábio Alves Lamounier em desfavor da agravante, processo n. 0713223-59.2023.8.07.0015, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha o plano de saúde do autor, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Noticia o autor, na inicial, ser beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial. Contudo, recentemente, teria sido notificado de que o plano de saúde empresarial terá vigência tão somente até 27 de junho de 2023. Ao que afirma, o plano de saúde ao qual é vinculado teria sido rescindido unilateralmente do descredenciamento da sociedade empresária contratante – DAF GESTÃO IMOBILIÁRIA – por intermédio da qual aderiu ao plano de saúde coletivo. Com base na fundamentação jurídica que apresente, pede, em sede de tutela de urgência: “a) A concessão da tutela de urgência antecipada, na forma do artigo 300, caput, do CPC, a fim de que seja determinada à Requerida a obrigação de fazer para manter o plano de saúde contratado, ou, na impossibilidade, oferecer plano de saúde individual na região, até alta médica do requerente eis que qualquer interrupção gera perigo de morte, observando a regulamentação de reajuste prevista para essa modalidade, sem cumprimento de novos prazos de carência, devendo ser mantido o mesmo valor das prestações enquanto não for realizada a migração e a transmudação para essa modalidade individual, de maneira a garantir a manutenção dos serviços de assistência médica e hospitalar, previstos contratualmente e na forma da resolução CONSUL número 19/1999 sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais),até alta médica, ou migração para outro plano, sendo que o requerente não reúne a menor condição de arcar com os valores e sua vida está em risco b) Ainda, com feição de liminar, seja compelida a Ré a emitir os boletos para os respectivos pagamentos até ulterior decisão judicial a fim de evitar prejuízos e danos irreversíveis, que já padecem de sérios autos mantendo, assim, o status quo, com base no art. 300 do Código de Processo Civil e seguintes, tudo sob pena de multa a ser arbitrado por Vossa Excelência, em caso de descumprimento da determinação judicial;” – ID 160108807, pp. 27/28. Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, RECEBO a competência. Ainda a título de disciplinas iniciais, DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária em favor do requerente, bem como DEFIRO a prioridade na tramitação do feito (art. 1.048, I, do CPC), por ser o autor portador de cardiopatia grave. PROMOVO as anotações correspondentes no sistema informatizado. No mais, registro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao que se vê dos documentos que secundam a inicial, o requerente é vinculado a plano coletivo empresarial. Indica que o cancelamento do plano de saúde ao qual é vinculado teria sido fundamentado na interrupção de vínculo com a pessoa jurídica estipulante (ID 160108818). No que concerne à Probabilidade do Direito, registro que, com o fito de preservar os (legítimos) interesses de beneficiários de planos de saúde coletivos, na hipótese de Resilição ou Resolução por qualquer das partes, a Agência Nacional de Saúde Suplementar trouxe a lume a Resolução CONSU no. 19/99, que estipula, em seu art. 1o: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. (s.g.) Paralelamente, a Resolução Normativa ANS no 186/09, estipula, em seu art. 3o: Art. 3o O beneficiário de plano de contratação individual ou familiar ou coletiva por adesão, contratado após 1o de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei no 9656, de 1998, fica dispensado do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual ou familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, desde que sejam atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: (...) (s.g.) No caso dos autos, o requerente, a despeito do aparente cumprimento de todas as suas obrigações contratuais, em tratamento de grave patologia – cardiopatia e aneurisma da aorta abdominal (ID 160108820) –, vê-se na iminência de ser descredenciado do rol de beneficiários da operadora demandada, em razão de Resilição Unilateral em face da entidade por meio da qual aquela aderiu a plano de saúde coletivo. Assim, em seu favor, operam-se os comandos acima transcritos. Por necessário, assinalo também que, em julgamento recente (hiperlink), “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.”. Tenho, assim, que a orientação vai ao encontro do entendimento cotidianamente adotado por este Juízo em casos análogos, no sentido de que a parcela relativa ao empregado e ao empregador deverão ser suportadas pelo beneficiário. Nesse cenário, convergem o interesse do beneficiário, que continuará a se utilizar da rede de apoio à qual já se encontra vinculado, e o interesse da requerida, que persistirá recebendo a remuneração pelo serviço que vêm prestando. Nessa senda, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo deriva da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à parte requerida que mantenha o requerente no seu elenco de beneficiários, com as mesmas coberturas outrora disponibilizadas, mediante o pagamento, por parte do autor, da integralidade do valor das mensalidades (parcela do empregador + parcela do empregado), até decisão ulterior deste Juízo. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da obrigação acima indicada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. (...) Em razões recursais (Id 48104292), a agravante informa ter a parte agravada consigo contratado plano de saúde, na modalidade coletivo por adesão, desde abril de 2021. Alega ter regularmente informado ao autor em 28/4/2023 que o plano estaria cancelado a partir de 27/6/2023. Informa que o contrato é regido pela Lei no. 9.656/1998. Narra o atual cenário enfrentado pela saúde suplementar no Brasil e defende a necessidade de redimensionamento e replanejamento atuarial. Assevera não haver qualquer discricionariedade no cancelamento do contrato. Defende tão somente buscar o equilíbrio econômico financeiro e atuarial. Ressalta ter cancelado apenas os contratos coletivos empresariais e por adesão. Reforça a previsão contratual constante na cláusula 10.2 que permite a rescisão do contrato por qualquer das partes após 12 (doze) meses de sua vigência, desde que haja aviso prévio de 60 (sessenta) dias à outra parte. Reitera não ter havido nenhum abuso na rescisão contratual. Realça a possibilidade de a parte agravada, no período de 60 (sessenta) dias após a notificação prévia, procurar migrar o contrato para outra operadora de saúde sem qualquer carência, pelo que conclui não haver qualquer risco de desassistência. Aduz que “obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos. De outro lado, a manutenção do plano coletivo apenas para os beneficiários que estejam com tratamento pendente teria o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo”. Diz ter obedecido ao Anexo I da Resolução Normativa no. 509 da ANS e ao art. 23 da Resolução Normativa no. 557/2022 da ANS. Brada que “as Operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência”. Expõe que “nos casos em que não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, tratamento de doença que, efetivamente, ofereça risco de vida. Não estando abarcado, por óbvio, tratamentos multidisciplinares diversos que visam eventual melhora da qualidade de vida e não a manutenção desta, não está obstado o cancelamento do plano”. Cita a liberdade contratual elencada nos artigos 421 e 421-A do Código Civil. Reitera ter seguido todos os trâmites para que o cancelamento fosse efetivado dentro das normas que regem a espécie. Requer a concessão de efeito suspensivo, porque entende presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, roga a Operadora que este Egrégio Tribunal e Iminente Relatoria procedam com as seguintes medidas: (a) Liminarmente e em caráter de urgência (art. 1.019, i, CPC): conceda o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar guerreada; (b) Intime a parte agravada para que exerça, querendo, o contraditório ao presente recurso; (c) Ao final, que seja conferido provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar e o Juízo de origem seja comunicado sobre a posição da Colenda Câmara Cível. Preparo recolhido (Id 48104293 e 48104294). Consoante decisão unipessoal desta Relatoria (Id 48296357) foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 49183749), a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao PJe, verifico ter sido prolatada sentença (Id 169927683), em 1/9/2023, pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0713223-59.2023.8.07.0015), que julgou procedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora